Tribunal: CARF
Processo: 10803.000025/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000025/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.130 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2005
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A mera irresignação com os argumentos da DRJ, que lhe foi desfavorável, não
respalda a Recorrente na alegação de nulidade, sendo necessário que reste
configurada afronta ao Decreto n. 70.235/1972, o que não ocorreu na espécie.
Não há previsão legal para que os julgamentos de primeira instância sejam
públicos e com sustentação oral, observando-se que a regra do art. 93, IX, da
Constituição Federal reporta-se aos julgamentos realizados pelo Poder
Judiciário
IRPF.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SALDO
POSITIVO
DO
MÊS
DE
DEZEMBRO.
APROVEITAMENTO COMO ORIGEM/RECURSO NO MÊS DE JANEIRO
DO ANO-CALENDÁRIO SEGUINTE.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo positivo em
determinado mês, o respectivo valor é transportado para o mês seguinte (saldo
disponível para o mês seguinte), e, neste mês (seguinte), é contabilizado como
saldo disponível do mês anterior, regra que se aplica, inclusive, aos saldos
positivos apurados no mês de dezembro de determinado ano-calendário a
serem aproveitados no mês de janeiro do ano-calendário seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja recalculado o acréscimo patrimonial a descoberto
considerando-se os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro dos anos-calendário
2002 a 2004 como origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para os respectivos meses
de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino
Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Nos termos do art. 58, § 13 do RICARF, foi designado pelo Presidente de Turma
como redator ad hoc para este julgamento, o Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000025/2008-87
Fl. 1036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

(documento assinado digitalmente)
Marcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Renata Toratti Cassini e
Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 04/06/2008, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física –
Anos-calendário 2003 e 2005 - no valor total de R$ 189.743,12 - com fulcro em acréscimo
patrimonial a descoberto, conforme discriminado no relatório fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 19/05/2010 (data da vista
do processo), o Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 31/05/2010,
reclamando, em apertada síntese, preliminarmente, nulidade da decisão de primeira instância, e,
no mérito, que “o cerne da questão é a consideração do período anual e transposição das
sobras de fluxo de caixa (conforme apontado pela fiscalização) e a consideração do
numerário depositado em conta-corrente, que, com o devido respeito, não foram solicitados à
contribuinte qualquer comprovação da origem, já que estavam abaixo do valor de R$
12.000,00 considerados unitariamente e R$ 80.000,00 anuais”.
Ao fim e ao cabo, requer:
Seja cassada o R. Acórdão, por ausência de necessária fundamentação; ou,
ii) Seja acolhido o apelo, provendo-o, para anular o AIIM, eis que inexiste acréscimo
patrimonial a descoberto, eis que devem ser consideradas as sobras de caixa apuradas
pelo fiscalização e transpostas do meses de dezembro para janeiro do ano calendário
seguinte, conforme demonstrado inclusive nas planilhas que acompanham o presente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Redator-Designado ad hoc para
formalizar o acórdão.
Pelo fato de o Conselheiro Relator Luís Henrique Dias Lima, que já não se
encontra mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão, uma
vez que o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual
participou, fui designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17,
inciso III.
Fl. 1037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

Destaco, contudo, que apenas formalizei o acórdão, transcrevendo a íntegra do
relatório e do voto apresentados pelo Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, durante a sessão de
julgamento, e que foram deixados em pasta compartilhada.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Inicialmente, transcrevo, no essencial e para uma melhor compreensão da lide, o
relatório da decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls.
878/881,:acompanhado dos demonstrativos de apuração de fls. 882/884, que lhe exige
crédito tributário no montante de R$ 189.743,12, sendo que R$ 95.124,95 a título de
Imposto de Renda Pessoa Física, 'R$ 23.274,46 a título de juros de mora calculados até
30/04/2008 e R$ 71.343,71 a título de multa proporcional.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.. 880/880, foi efetuado o
lançamento de ofício em referência, tendo em vista a constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto,. onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, como abaixo demonstrado:
[...]
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como, as
verificações/análises/concjusões encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Conclusão e Verificação de Ação Fiscal (fls. 859/877) com as planilhas de fls. 844/857.
Cientificada do lançamento em foco, em 04/06/2008, conforme fl. 888, a interessada
apresentou, em 04/07/2008, a impugnação de fls. 890/896, alegando, em síntese, que:
1) Pela análise do auto de infração tem-se que ele próprio apresenta a cobertura do valor
apontado.
2) Ao efetivar a análise aprofundada da vida financeira da contribuinte, lançado até
mesmo mensalidade referente à ASSEFAZ, pode-se perceber que a poupança de
111.973,00 dólares, declarada no ano-calendário de 2005, exercício de 2006, está em
perfeita sintonia com os rendimentos auferidos pela contribuinte, havendo apenas o
equívoco consistente na falta de apresentação desta poupança nas DIRPF dos anos
anteriores, considerando que a contribuinte faz poupança em dólares desde 1989.
3) As declarações foram entregues tempestivamente, havendo apenas a não inclusão da
poupança, não havendo variação patrimonial que não pudesse ser justificada pelos
rendimentos auferidos pela contribuinte ao longo da carreira pública.
4) Considerando-se as entradas em comas correntes da autora, as sobras de caixa
apuradas pela fiscalização e as restituições de IRPF, temos:
[...]
5) A "variação patrimonial a descoberto" apontada pela fiscalização está plenamente
descaracterizada, eis que o valor declinado como "descoberto" no montante de R$
241.717,63 é inferior ao valor que se pôde apurar de R$ 309.578,13.
6) Observa-se que todos os valores apontados em conta corrente da contribuinte, nos
Bancos Santander e do 'Brasil, possuem origem, já que nenhum valor sem lastro
transitou na conta da contribuinte.
7) O valor dos depósitos que constam do termo de verificação e que, erroneamente não
foram considerados no fluxo de caixa elaborado pela fiscalização, são mais do que
suficientes para comprovar que inexiste valor descoberto, havendo inclusive acréscimo
patrimonial coberto.
8) O Conselho de Contribuintes assentou:
[...]
9) O auto de infração é insubsistente e merece ser anulado, já que está provado
matematicamente e por informações constantes do próprio procedimento de
fiscalização, a existência de acréscimo patrimonial coberto.
Fl. 1038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

10) Não cabe à contribuinte fazer prova que o numerário fora totalmente adquirido no
exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
11) Cabe à autoridade fiscalizadora descaracterizar, com fundamentos e provas, a
situação ,apontada pela contribuinte, conforme dispõe o art. 845, § 1°, do RIR/1999.
12) “Também não é factível, que os dólares foram totalmente adquiridos no exercício
2006, ano-calendário 2005, pois seria uma insanidade comprar aproximadamente
10.000 dólares por mês; tendo que fazer o transporte desse valor, numa, cidade tão
perigosa como São Paulo, ainda mais em se tratando de urna mulher."
Requer, ainda, a contribuinte que aos menos seja considerado como período de
aquisição do numerário o mesmo que .a contribuinte foi fiscalizada, já que existem
provas incontestes, da disponibilidade financeira da mesma.

No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação e manteve o crédito tributário.
No recurso voluntário, a Recorrente reclama, preliminarmente, pela nulidade da
decisão a quo por ausência de fundamentação, e, no mérito, que os saldos apurados pela
autoridade lançadora na planilha de variação patrimonial não foram transpostos para os anos-
calendário seguintes, bem assim que os valores de depósitos efetuados na sua conta-corrente que
totalizaram menos de R$ 80.000,00 anuais e também menos de R$ 12.000,00 unitariamente,
devem ser considerados para justificar o acréscimo patrimonial a descoberto.
Pois bem.
Quanto à preliminar arguida, não assiste razão à Recorrente.
Isto porque, ao contrário do afirmado, a DRJ fundamentou, sim, a sua decisão,
conforme se depreende da leitura do voto condutor, não se vislumbrando, pois, qualquer violação
a dispositivo constitucional ou infralegal.
De se observar ainda que o fato de o julgador de primeira instância concordar com
o entendimento da autoridade lançadora e a partir dele formar a sua convicção, não acomete de
vício a sua decisão, inclusive para fins de anulação.
Ademais, a mera irresignação com os argumentos da decisão hostilizada, que lhe
foi desfavorável, não respalda a Recorrente na alegação de nulidade, sendo necessário que reste
configurada afronta ao Decreto n. 70.235/1972, o que não ocorreu na espécie.
Por fim, é relevante destacar que inexiste previsão legal para que os julgamentos
de primeira instância sejam públicos e com sustentação oral, observando-se que a regra do art.
93, IX, da Constituição Federal, aduzida pela Recorrente, reporta-se aos julgamentos realizados
pelo Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, verifica-se, da análise da planilha de variação patrimonial, que
não foram considerados nos anos-calendário seguintes os saldos apurados em dezembro do ano-
calendário anterior, o que reclama reparo.
Isto porque, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é
transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste mês (seguinte),
é contabilizado como saldo disponível do mês anterior. É uma lógica simples.
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

Assim, uma vez que os fluxos de caixa apuram fatos geradores mensais, não é
razoável que apenas o saldo disponível apurado no mês de dezembro tenha tratamento diverso
daquele conferido aos demais meses do ano, inclusive para aproveitamento no mês seguinte
(janeiro do ano subsequente), com mais razão ainda quando o ano-calendário posterior também é
objeto da mesma ação fiscal.
É nesse sentido a jurisprudência do CARF consolidada no Acórdão n. 2402-
005.006 e no Acórdão n. 9202-002.927, verbis:
Acórdão n. 2402-005.006, de 16 de fevereiro de 2016:
[...]
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO
SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE.
Em sede de verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sendo apurada pela
fiscalização sobra de recursos no fluxo de caixa de um determinado mês, deve ser esse
saldo transportado como origem para o mês subsequente, ainda que se refira ao mês de
dezembro.
Acórdão n. 9202-002.927, de 5 de novembro de 2013:
[...]
IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO DE RECURSOS
APURADO PELA FISCALIZAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO.
Pelo princípio da unicidade da prova, o demonstrativo de evolução patrimonial
elaborado pela autoridade lançadora identifica não apenas as presumidas omissões de
rendimentos do contribuinte, mas também o saldo de recursos que, relativamente ao mês
de dezembro do ano-calendário, deve ser transportado para janeiro do exercício
subseqüente.

Nessa perspectiva, considerando-se que no caso concreto verificou-se saldo
disponível nos meses de dezembro dos anos-calendário 2002 a 2004 (fluxo de caixa – e-fls.
849/852), aqueles devem ser considerados como origens/recursos (saldo disponível do mês
anterior) para os respectivos meses de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005.
No que diz respeito aos depósitos bancários que a Recorrente alega não terem sido
considerados como origens/recursos na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Todavia, pela sistemática utilizada pela autoridade lançadora, que considerou
como origens/recursos os saldos devedores e credores no final do mês apurado nas contas-
corrente da Recorrente, entendo que abrangem os depósitos efetuados em valores individuais
inferiores a R$ 12.000,00 e, no ano, inferiores a R$ 80.000,00, depósitos estes que, por expressa
previsão legal, dispensa o Contribuinte de comprovação.
Desta forma, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento parcial
para que seja recalculado o acréscimo patrimonial a descoberto considerando-se os saldos
disponíveis apurados nos meses de dezembro dos anos-calendário 2002 a 2004 como
origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para os respectivos meses de janeiro dos
anos-calendário 2003, 2004 e 2005.
(documento assinado digitalmente)
Marcio Augusto Sekeff Sallem – Redator Designado ad hoc
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

Declaração de voto

Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao recálculo do “acréscimo
patrimonial a descoberto considerando-se os saldos disponíveis apurados nos meses de dezembro
dos anos-calendário 2002 a 2004 como origens/recursos (saldo disponível do mês anterior) para
os respectivos meses de janeiro dos anos-calendário 2003, 2004 e 2005”.
De fato, a fiscalização apurou, nas planilhas de fluxo de caixa de fls. 849 a 851, os
seguintes saldos positivos no mês em dezembro dos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004:

Contudo, tais saldos somente poderiam ser considerados como origem de recursos
no mês de janeiro dos anos-calendário de 2003, 2004 e 2005 se tivessem constado na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) dos anos-calendário de 2002, 2003 e 2004 como disponibilidades em 31
de dezembro, o que não ocorreu (vide fls. 20, 23 a 24 e 27 a 28).
Ademais, mesmo que os saldos positivos em questão tivessem sido declarados,
estariam sujeitos à comprovação quanto à sua existência, o que também não ocorreu.
Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que
goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpria à
Recorrente o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção
(vide art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 6/3/72).
Vejamos, agora, as seguintes considerações da decisão de primeira instância, fl.
960, com as quais concordamos:

Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.130 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.000025/2008-87

Nesse sentido, inclusive, são os seguintes julgados deste Conselho:
Acórdão no 2201-005.136, de 9/5/19:
AUSÊNCIA DE SALDOS EM FINAL DE PERÍODO APURADOS EM FLUXO DE
CAIXA NÃO DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE DO TRANSPORTE PARA O
EXERCÍCIO SUBSEQUENTE.
A fim de considerar o competente transporte entre exercícios dos saldos apurados em
fluxo de caixa, os alegados valores devem constar na declaração de bens e direitos, com
a documentação que que faça esta comprovação. Ausência de preenchimento desses
requisitos, deve prevalecer a presunção de que os recursos foram consumidos.
Acórdão no 2402-007.482, de 6/8/19:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS DO
ANO ANTERIOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto, eventual saldo em dinheiro do final
do ano anterior só pode ser considerado como origem de recursos se tiver sido
informado pelo contribuinte na sua declaração e se houver comprovação de sua
existência.
Acórdão no 2301-006.984, de 17/1/20:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO SALDO POSITIVO NO MÊS DE
DEZEMBRO. APROVEITAMENTO NO FLUXO DE CAIXA DO ANO SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR.
Na apuração de Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser aproveitado no
ano subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e
Direitos da DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e
idônea que lhe comprove as origens.
Acórdão no 2202-006.101, de 4/3/20:
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva. Somente podem
ser considerados como saldo de recursos de um ano-calendário para o subsequente os
valores com existência comprovada pelo contribuinte.
Portanto, no caso em análise, não há como se transportar para o ano-calendário
seguinte os saldos positivos apurados pela fiscalização em dezembro dos anos-calendário de
2002, 2003 e 2004.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital